Tribunal: TJDFT
Processo: 0714804-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714804-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO NOGUEIRA AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO INTER SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BRADESCO SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO NOGUEIRA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OUTROS, indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada que visava a suspensão da exigibilidade das dívidas ou, subsidiariamente, a limitação das cobranças a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos. Em suas razões recursais (ID 57879206), o autor agravante informa e sustenta que “o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência ao Agravante sob o argumento de que a proposta de plano de pagamento de ID 191655698 não demonstra o pagamento do valor principal em até 60 meses, ocorre que a fundamentação trazida não é respaldo necessário para a negativa a antecipação da tutela pretendida, haja vista que não foi observado o requisito necessário que é a lesão de grave ou de difícil reparação, bem como que, ao contrário do alegado, foi sim apresentado plano de pagamento em 60 (sessenta) meses”. Diz que “tem uma renda líquida no importe de R$ 10.516,90 (dez mil quinhentos e dezesseis reais e noventa centavos), porém, possui diversos empréstimos consignados, não consignados e dívidas com cartão de crédito, o que totaliza a quantia de R$ 29.859,95 (vinte e nove mil oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa e cinco centavos)”. Argumenta que “a utilização de 283,92% dos proventos do Agravante prejudica a sua verba alimentar, e legislação vigente, imperiosa necessidade do deferimento da tutela de urgência pretendida, para a finalidade de que sejam limitados, previamente, os descontos ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos, para que seja possível a manutenção digna da vida da requerente, preservando-se o mínimo existencial, tudo conforme legislação especifica vigente (art. 4, X e art. 6, XII da Lei 14.181/2021)”. Afirmando a presença dos requisitos legais, busca: a concessão da antecipação da tutela recursal, por decisão liminar inaudita altera pars, a fim de que seja suspensa a exigibilidade de todas as dívidas de consumo objeto deste processo de repactuação pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, afastando-se também a incidência de novos encargos moratórios nesse período. 4.2. Subsidiariamente, não sendo acolhido esse pleito, é crucial a concessão de tutela provisória para, ao menos, limitar as cobranças de todas as dívidas de consumo objeto deste processo de repactuação a, no máximo, 30% (trinta por cento) do salário líquido do Agravante. Requer-se, ainda, a imposição de multa diária caso os Agravados não cumpram o quanto determinado, a ser arbitrada por Vossa Excelência, tendo em vista o relevante fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia do provimento final. 4.3. O TOTAL PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, a fim de reformar a Decisão agravada, deferindo definitivamente a tutela antecipada, para suspensão da exigibilidade de toas as dívidas pelo prazo de 180 dias e seja limitado as cobranças de todas as dívidas de consumo objeto deste processo de repactuação a, no máximo, 30% (trinta por cento) do salário líquido do Agravante, sob pena de multa diária caso os Agravados não cumpram o quanto determinado, a ser arbitrado por Vossa Excelência; 4.3. A condenação dos Agravados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais nestes autos do Agravo de Instrumento, a serem fixados por Vossa Excelência na proporção de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, segundo o disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil;” Preparo dispensado por força da concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cinge-se a controvérsia instaurada em avaliar o acerto da decisão que indeferiu, em antecipação de tutela de urgência, a suspensão ou limitação de descontos referentes aos inúmeros contratos de empréstimo pactuados pelo agravante com os bancos agravados. A tutela provisória foi indeferida pelo Juízo “a quo”, sob os seguintes fundamentos: “Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Não vislumbro nesse momento probabilidade ao direito autoral. Isso porque a proposta de plano de pagamento de ID 191655698 não demonstra o pagamento do valor principal em até 60 meses, limite máximo estabelecido no Código de Defesa do Consumidor. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. Citem-se os réus via sistema e remetam-se os autos ao CEJUSC-SUPER para a audiência de conciliação e programa de tratamento/prevenção ao superendividamento.” Sobre o tema, já decidiu este e. Tribunal de Justiça que: “De conformidade com a textualidade dos artigos 104-A e 104-B do estatuto consumerista - dispositivos inseridos pela Lei no 14.181/22 -, a realização de assentada conciliatória mediante participação de todos os credores do consumidor, na qual deverá formular proposta e plano de pagamento, traduz a fase preambular da ação de repactuação de dívida lastreada em superendividamento, somente sobejando viável se cogitar da suspensão de exigibilidade dos créditos germinados dos mútuos objeto de repactuação após a deflagração da audiência de conciliação e na hipótese de não comparecimento injustificado do credor.” (Acórdão 1808303, 07216031920238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito à limitação dos descontos sob o pretexto de combater o superendividamento, esta foi expressamente rechaçada pelo colendo STJ quando do julgamento do REsp n. 1.863.973/SP, que originou a Tese Repetitiva (Tema 1.085) - “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” - pois, além de subverter o sistema legal das obrigações, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa daquela originalmente contratada, a prática revela que tal medida não se mostra eficaz, tanto no aspecto geral da economia, quanto individual do devedor, que eternizaria o pagamento do débito com o aumento exponencial do saldo devedor. Foi pontuado, ainda, que a concessão de um parcelamento, suprimindo do credor a possibilidade de renegociação do débito, enfraqueceria a conscientização do devedor sobre o "crédito responsável", consistente na recusa em assumir compromissos financeiros acima de sua capacidade econômica e, por consequência, com comprometimento do seu mínimo existencial. O limite percentual de 30% ou 35% condicionam apenas os descontos em folha do empréstimo consignado, não se aplicando tal parâmetro à hipótese de contratação para desconto em conta bancária livremente pactuada ou outros tipos de dívidas (Tema 1085/STJ). Sobre o tema, impõe-se rememorar o entendimento de que “os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais aderiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça” (Acórdão 1435086, 07056504620228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “In casu”, os documentos apresentados até este momento não são suficientes para aferir a regularidade dos descontos realizados pelas instituições financeiras agravadas, mormente porque não foi juntado aos autos o contracheque do autor recorrente. Falece, portanto, o requisito da relevância da argumentação desenvolvida pelo autor agravante, revelando-se inadequada, “initio litis”, a suspensão ou limitação provisória da cobrança das dívidas, seja em folha de pagamento do devedor, seja por desconto direto em conta corrente de empréstimos por ele livremente contraídas. Destarte, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator